Tribunal: TJMT
Processo: 0018437-77.2019.8.11.0055
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0018437-77.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[GABRIEL JOSE DA SILVA BARRIOS - CPF: 051.760.531-79 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES – APREENSÕES DE PASTA-BASE DE COCAÍNA E MACONHA– POSSE E GUARDA DOS ENTORPECENTES CONFIRMADAS –DIVERSIDADE DE DROGAS – LOCAL DE APREENSÃO – DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA – JULGADO DO TJMT – CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO ELIDE COMERCIALIZAÇÃO – ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT–

REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO AGENTE – NÃO CABIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – ENTENDIMENTO DO STJ –

RECURSO DESPROVIDO.

As declarações coerentes dos policiais militares (TJMT, Enunciado Criminal 8), somadas às apreensões de maconha e pasta-base de cocaína na posse e guarda do apelante, são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3).

A reincidência específica obsta o reconhecimento da minorante do tráfico de drogas por confirmar a dedicação do agente à prática criminosa (STJ, AgRg no HC nº 532.940/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0018437-77.2019.8.11.0055 -

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S):

GABRIEL JOSE DA SILVA BARRIOS

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por GABRIEL JOSE DA SILVA BARRIOS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (Código 319603), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 582 (quinhentos e oitenta e dois) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006 – (ID 36369950/ ID 36369499).

O apelante sustenta que: a) as provas seriam insuficientes para condenação; b) seria apenas usuário.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 36369955).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento (ID 36369957).

A 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO RÉU – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.”
(Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, procurador de Justiça - ID 39804483)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta de denúncia que

“[...] no dia 25 de julho de 2019, por Volta das 22h20min, nas proximidades do Terminal Rodoviário, centro desta cidade e comarca de Tangara da Serra/MT, o denunciado Gabriel José da Silva Barrios trazia consigo e expunha à venda 8 (oito) porções pequenas da droga pasta–base de cocaína (massa bruta 6,365g) e 1 (uma) porção pequena da droga maconha (massa bruta 1,868g), conforme apreensão fl. 12 e laudo preliminar fls. 15-17, sem autorização ou desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de mercancia ilícita.

[...].Dessa maneira, policiais militares diligenciaram até a rodoviária e lá chegando identificaram um homem com vestes semelhantes as que foram relatadas na denúncia anônima, identificando-o como sendo o denunciado Gabriel José da Silva Barrios, oportunidade em que fizeram busca pessoal e foram encontradas8 (oito) porções pequenas da droga pasta-base de cocaína e 1 (uma) porção pequenada droga maconha no bolso da roupa do indiciado, devidamente embaladas para a comercialização em forma de “trouxinhas” (apreensão fl. 12), momento em que Gabriel foi autuado em flagrante delito.[...].

Á Vista do exposto, havendo prova da materialidade indícios suficientes de autoria, o Ministério Público denuncia Gabriel José da Silva Barrios como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 [...]. ”
(Thiago Scarpellini Vieira, Promotor de Justiça – ID 36369465)

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante nestes termos:

“A materialidade delitiva restou cabalmente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 07), laudo de constatação (fls.20/22), boletim de ocorrência policial (fl.16), Auto de Apreensão (fls. 17), laudo definitivo de drogas (fls. 49/50) e pelos depoimentos prestados perante a Autoridade Policial e em Juízo, dos quais se denota a existência da substancia entorpecente.

Igualmente, a autoria delitiva restou demonstrada e recai de forma inconteste sobre a pessoa do réu Gabriel Jose da Silva Barrios. Nesse contexto, cumpre trazer à baila os depoimentos dos policiais condutores do flagrante, Wendel Donizete Dermondes de Aguiar e Agnaldo Marciano da Silva Almeida, prestados a Autoridade Policial, os quais foram harmônicos ao expor o contexto fático da ocorrência, assim como as circunstancias posteriores à pratica delitiva, imputando a autoria ao acusado Gabriel, conforme excertos transcritos abaixo: [...]

Ao ser auscultado em juízo, o policial Wendel Donizete Dermondes de Aguiar reiterou integralmente a versão apresentada perante a Autoridade Policial, senão vejamos: [...].

A corroborar com a versão apresentada pelo PM Wendel Donizete Dernondes de Aguiar, insta trazer à baila as declarações apresentadas em Juízo pelo PM Carlos Alexandre Santos Ribeiro, in verbis: [...]

Sobreleva destacar, por oportuno, que o fato de as testemunhas suso citadas serem policiais que conduziram o flagrante do agente, não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações notadamente quando as narrativas são consentâneas com as demais provas jungidas aos autos. [...]

De ver-se, portanto, que as circunstâncias do flagrante, somadas as declarações policiais, os quais foram harmônicos ao expor o contexto fático da ocorrência, assim como as circunstâncias anteriores e posteriores à pratica delitiva, a exemplo das diversas denúncias feitas por moradores do bairro, aliada à efetiva apreensão do entorpecente, não abre espaço para incertezas, mesmo diante da negativa de autoria, autorizando a condenação nos lindes do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

[...]. Dessa forma, é fato que o réu consumou a conduta de “trazer consigo” e “expor a Venda” 08(oito) porções pequenas de pasta-base de cocaína, com massa bruta de 6,365g e 01 (uma) porção de maconha, com massa bruta de 1,868 g, conforme laudo de constatação de fl. 20/22.

Nesse desiderato, não se vislumbra a necessidade de prova flagrancial do comércio ilícito, conforme salientado alhures, bastando que elementos probatórios, tais como a quantidade do material apreendido, forma de acondicionamento, a conduta e as circunstancias da apreensão evidenciem a pratica criminosa. [...].

E, a despeito da afirmação réu no sentido de que este seria usuário, obtempere-se que a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por tráfico de drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vicio”

(CONTE, Marta.HENN, RonaldoCésar.OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v.11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008), [...].

Ao arremate, quanto à alegação defensiva de o réu estaria cuidando da droga deixada nas imediações por uma terceira pessoa não identificada nos autos, o qual seria o verdadeiro dono do entorpecente, não se revela crível que um traficante teria deixado suas drogas, sob os cuidados de um usuário e, ainda que assim o fosse, sabe-se que o crime de tráfico de drogas também se consuma por meio da conduta “guardar”, de modo que, de uma maneira ou outra, o tráfico de drogas restou consumado. [...].

Ante o exposto, JUGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para o fim de CONDENAR o réu GABRIEL JOSÉ DA SILVA BARRIOS, [...], como incurso na pena do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. [...].”
(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito – ID 36369950/ID 36369499)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo de Exame Pericial nº 3.14.2019.58375-01 (ID36369470/ID 36369477), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Em sede policial, colheram-se os depoimentos de Agnaldo Marciano da Silva Almeida
e
Wendel Donizete Dermondes de Aguiar, policiais militares (ID 36369467) e o interrogatório de GABRIEL JOSÉ DA SILVA BARRIOS, apelante (ID 36369467).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares

Carlos Alexandre Santos Ribeiro e Wendel Donizete Dermondes de Aguiar;
e o apelante (Relatório de Mídias - ID 36369960).

Destaca-se do conjunto probatório que:

- em 25.7.2019, a Polícia Militar de Tangará da Serra recebeu, via COPOM, denúncia anônima informando que um homem trajado com jaqueta azul e calça jeans estava comercializando drogas nas imediações do terminal rodoviário, local notoriamente conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes. Ato contínuo, os policiais Agnaldo Marciano da Silva Almeida e Wendel Donizete Dermondes de Aguiar identificaram o apelante e, em busca pessoal, apreenderam uma porção de maconha em seu bolso e oito porções de pasta-base de cocaína em um poste de câmara de segurança próximo, todas devidamente embaladas para comercialização (ID 36369467);

- o policial

Wendel Donizete Dermondes de Aguiar, em ambas as fases da persecução penal, confirmou a dinâmica dos fatos e apreensão dos entorpecentes devidamente embalados em porções para a venda, na posse e guarda do apelante - 6,365g de basta-base de cocaína e 1,868g de maconha
(ID 36369467 e
Relatório de Mídias - ID 36369960);

-

o policial Carlos Alexandre Santos Ribeiro, em Juízo, afirmou que denúncia que chegou à guarnição informava o local, as características físicas do suspeito e suas vestimentas; bem como que, identificado este como sendo o apelante, houve a apreensão de drogas, esclarecendo que o mesmo
“já era conhecido do meio policial como traficante de drogas do Distrito de Progresso”

(
Relatório de Mídias - ID 36369960);

- o apelante, na Delegacia e em Juízo, declarou que a maconha apreendida era destinada ao seu consumo, mas a pasta-base de cocaína não lhe pertenceria; somente “
estaria cuidando das porções de basta-base
” para um traficante, o qual teria ido
“até a esquina para atender a outro rapaz”
(ID 36369467 e Relatório de Mídias - ID 36369960).

Dito isso, vejamos.

Os testemunhos policiais [Agnaldo Marciano da Silva Almeida, Wendel Donizete Dermondes de Aguiar e Carlos Alexandre Santos Ribeiro]descrevem detalhadamente toda a ação que culminou na apreensão das drogas com o apelante.

A maconha estava guardada no seu bolso, ao passo que a pasta-base de cocaína foi encontrada escondida em um poste de câmara de segurança do terminal rodoviário próximo, a demonstrar que tinha pleno domínio e acesso sobre as substâncias entorpecentes.

Consigne-se que o apelante confirma que estava a “cuidar” das porções de basta-base para um traficante não identificado nos autos (ID 36369467).

A diversidade de drogas [maconha e pasta-base de cocaína], o registro acerca da traficância habitual [“
já era conhecido do meio policial como traficante de drogas do Distrito de Progresso”
] e o local da apreensão [terminal rodoviário] permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, AP N.U 0003098-60.2018.8.11.0040 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 26.6.2019).

Em suma, a propriedade das drogas e o envolvimento do apelante na traficância resultam demonstrados pelo contexto das apreensões e pelas provas testemunhais produzidas (TJMT, AP N.U 0000180-48.2019.8.11.0008 – Relator: Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 13.12.2019).

Com efeito, declarações coerentes dos policiais militares (TJMT, Enunciado Criminal 8), somadas às apreensões de maconha e pasta-base de cocaína na posse e guarda do apelante, são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes, o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Assim sendo, o pleito absolutório mostra-se improcedente.

Por sua vez, a escusa apresentada pelo apelante [maconha era destinada ao consumo pessoal e a cocaína pertenceria a terceiro] não está comprovada por qualquer elemento de convicção, a induzir possibilidade ou viabilidade jurídica de desclassificação pelo uso.

De toda sorte, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), por caracterizar a figura complacente do usuário-traficante, que se alimenta do tráfico e potencializa sua difusão.

Enfim, ao avaliar a aplicabilidade da minorante do tráfico privilegiado, verifica-se que o apelante foi condenado por tráfico de drogas (fato ocorrido em 11.11.2016 e trânsito em julgado em 23.3.2018), e, quando autuado novamente, estava ou deveria estar cumprido pena

(SEEU nº 10391-36.2018.8.11.0055).

A reincidência específica obsta o reconhecimento da minorante do tráfico de drogas por confirmar a dedicação do agente à prática criminosa (STJ, AgRg no HC nº 532.940/SP – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 13.3.2020).

Sob essa ótica, o apelante não faz jus à referida causa de diminuição.

Logo, conserva-se a pena definitiva do
apelante
em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 582 (quinhentos e oitenta e dois) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020